Tribunal: TCU
Processo: 002.758/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5800/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.758/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelina Aurora Assunção (XXX.817.771-XX); Ana Maria de Sousa Silva (XXX.528.006-XX); Luiz Carlos Ferreira de Jesus (XXX.715.429-XX); Maria Elisabeth Mendes de Lima Gomes (XXX.423.230-XX); Moacir Silva dos Santos (XXX.045.987-XX); Nivia Regina dos Anjos (XXX.166.480-XX); Noeme Guedes de Figueiredo Tenorio (XXX.143.532-XX); Regina do Carmo Cogo Vargas (XXX.198.000-XX); Sileno Cesar de Brito (XXX.740.016-XX); Vania Elizabeth Zineli Ferreira (XXX.836.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.